Tribunal: STF
Processo: ARE 1423433
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMUNICAÇÃO ENTRE ADVOGADO E PRESO. SALA COM DIVISÓRIA DE VIDRO E INTERFONE EM PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA: HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRESÍDIOS FEDERAIS. SALAS PARA ENTREVISTA RESERVADA ENTRE O PRESO E SEU ADVOGADO. EXISTÊNCIA DE DIVISÓRIAS DE VIDRO E COMUNICAÇÃO POR MEIO DE INTERFORNES OU TELEFONES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. CERCEAMENTO DE DEFESA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Apelação interposta pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa — IDDD contra sentença que, em ação civil pública ajuizada em desfavor da União, julgou improcedente o pedido que objetivava que a ré providenciasse, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, em cada um dos quatro presídios federais existentes no país, salas ‘livres de qualquer coisa que vulnere o caráter pessoal e reservado da comunicação entre advogado e assistido’, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por presídio. 



    2. O art. 50 , V, letras ‘a’ e ‘b’, da Lei 7.347/85, prevê que tem legitimidade ativa para propor ação civil pública a associação que, constituída há pelo menos um ano, possua finalidade institucional voltada à proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico (redação segundo a Lei 11.448/2007, vigente à época). 



    3. A Lei 8.078/90, ao alterar o art. 21, da Lei 7.347/85, ampliou o alcance da ação civil pública e das ações coletivas para abranger a defesa de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, mesmo que não configurem relação de consumo. 



    4. Ao constar do objeto social da associação autora a promoção da defesa do direito de defesa, em dimensão mais ampla, para difundir, entre outros direitos do cidadão, as garantias penais, e, ainda, autorizando o estatuto a propositura de ação civil pública para a defesa de direitos sociais, coletivos ou difusos, é de se reconhecer a legitimidade ativa do IDDD para ajuizar a presente demanda, que tem por finalidade garantir o direito dos presos, recolhidos em presídios federais, de se comunicar com seus advogados de forma pessoal e reservada, conforme prevê o art. 41, inciso IX, da Lei 7.210/84 (LEP). Preliminar de ilegitimidade ativa ad causam que se afasta. 



    5. A sentença impugnada está em linha com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a comunicação entre o preso e seu advogado, realizada em sala própria do presídio, por meio de interfones ou telefones, separados por vidro, não ofende as garantias do contraditório e da ampla defesa, uma vez que tais aparatos não cerceiam o direito do preso à entrevista pessoal e reservada com seu advogado. Precedentes: STF, HC 112558/RJ, Rel. ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-241 DIVULG 06-12-2013 PUBLIC 09-12-2013; HC 166532/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 28/11/2011; HC 1308941SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/06/2010. 



    6. Na espécie dos autos, não logrou comprovar o IDDD nenhum prejuízo concreto ao direito de defesa dos presos, limitando-se a afirmar a ocorrência, em casos isolados, de supostas gravações ilegais das conversas entre advogados e seus clientes, o que, por óbvio, não podem ser consideradas como prova de constrangimento ilegal no âmbito dos autos. 



    7. Além disso, como bem acentuado na sentença, a comunicação entre o cliente e seu advogado por meio de interfone e separados por vidro, ao invés de representar eventual violação aos direitos do preso, visa, na verdade, preservar a integridade física dos funcionários dos presídios, da coletividade, dos advogados e dos próprios presos. 



    8. Apelação da associação autora a que se nega provimento” (fls. 11-12, e-doc. 26).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 30).



    2. O agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, X e LV do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de que, “tal como projetados, os parlatórios construídos nos presídios, com divisória de vidro e interfone/telefone, simplesmente não respeitam a legislação infraconstitucional, e consequentemente, violam o direito à ampla defesa daqueles privados de liberdade. Afinal, ao separar os interlocutores por vidro que impede que a comunicação se dê de outra forma que não pelo telefone, os parlatórios federais, tal como previstos, retiram um direito assegurado aos presos” (fl. 18, e-doc. 34).



    Sustenta que “viola frontalmente o princípio da legalidade, uma vez que, se não há previsão legal afirmando ser possível a instalação de interfones e telefones nos presídios federais, é defeso à Administração proceder dessa forma” (fl. 22, e-doc. 34).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 660 (e-doc. 39).



    O agravante sustenta que, “comprovada ausência de fundamentação específica exigida pelo art. 489, § 1 0, inc. II e IV, do Código de Processo Civil, deve a r. decisão agravada ser anulada por esta Col. Corte, a fim de que outra seja proferida, conhecendo-se do Recurso Extraordinário interposto pelo IDDD” (fl. 8, e-doc. 43).



    Assevera que “o e. Tribunal a que extrapolou os limites da atribuição que lhe foi concedida pela legislação pátria, de modo a usurpar competência deste Col. Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 43).



    Pede o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ”o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Ao julgar improcedente o pedido autoral, o magistrado de 1º grau, Juiz Federal Substituto Gabriel José Queiroz Neto, assim fundamentou na sentença, cujos trechos principais transcrevo a seguir (f Is. 525-530): (...) Ocorre que o fato de os advogados e os presos estarem separados por vidro nos parlatórios dos presídios não impede a ampla liberdade de discussão entre eles. Até porque os vidros estão agregados de interfone/telefone. Observe-se que o Estatuto da OAB não diz expressamente que a comunicação entre o advogado e seu cliente deve ser feito ‘sem interfones’ ou ‘sem barreiras’. Na verdade, está havendo uma interpretação errônea do requerente. Da mesma forma, em que pese não haver o contato físico, há o contato pessoal e reservado, já que a conversa se realiza entre o preso e o advogado. Aliás, esse obstáculo para o contato físico acontece justamente para preservar a segurança pública dos funcionários dos presídios, da coletividade, dos presos e dos próprios advogados. Sabe-se que esses presídios federais são destinados aos mais perigosos presos do país. Nesse contexto, a medida pleiteada pela parte autora poderia significar o comprometimento da segurança física de todos os que se encontram nos presídios, até mesmo os advogados. (...) Nessa linha de raciocínio, não enxergo qualquer abuso na postura da Administração. Penso que a comunicação interna nos presídios, nos moldes em que processada, é uma medida de segurança que se deve ser realizada em prol de toda a coletividade. Quanto às escutas, ambiental ou telefônica, no interior dos presídios, destaco que é imprescindível a determinação judicial para que seja realizada ou o preenchimento dos requisitos previstos na Lei n°10.217/01 (Lei de Combate ao Crime Organizado). Inadmissível, portanto, a alegação do requerente de generalizar o fato que sempre há escuta ilegal nos presídios. Nessa ordem de ideias, os casos isolados que foram listados na inicial não podem servir de amparo à alteração de uma postura geral já adotada e que, ao que se mostra, tem suas justificativas plausíveis. Com efeito, situações excepcionais devem ser apuradas caso a caso e os respectivos responsáveis devem ser punidos. Isso, entretanto, não pode significar motivo para alterar um sistema adotado a fim de preservar a segurança de todos. E mais, nenhuma das posturas ilegais listadas tem o condão de autorizar qualquer condenação judicial, uma vez que certamente serão consideradas provas ilícitas. Assim, o prejuízo eventualmente ocorrido naqueles casos é relativo: quando muito, exposição de imagem indevidamente, o que deve ser resolvido no campo da reparação civil. (...) Pois bem. A sentença impugnada merece ser integralmente mantida, uma vez que está em linha com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a comunicação entre o preso e seu advogado, realizada em sala própria do presidio, por meio de interfones ou telefones, separados por vidro, não ofende as garantias do contraditório e da ampla defesa, uma vez que tais aparatos não cerceiam o direito do preso à entrevista pessoal e reservada com seu advogado” (fls. 3-4, e-doc. 34).



    O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal ao concluir que “a existência de divisória de vidro e de interfone/telefone em presídios, para a comunicação entre o advogado e seu cliente, não ofende nenhuma garantia individual do preso” (fl. 7, e-doc. 26). 



    Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO. DIREITO DE ENTREVISTAR-SE COM SEU CLIENTE RESERVADAMENTE. OBSERVÂNCIA. PRESÍDIO QUE POSSUI SALA COM DIVISÓRIA DE VIDRO E INTERFONE PARA A COMUNICAÇÃO ENTRE OS INTERLOCUTORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFIRMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RÉU QUE SE UTILIZOU DO DIREITO AO SILÊNCIO DURANTE O INTERROGATÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE TAL CONDUTA FOI INTERPRETADA COMO ABUSO DE DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. I – A existência de divisória de vidro e de interfone para a comunicação entre o advogado e seu cliente, preso preventivamente, não ofende a garantia prevista no art. 7º, III, da Lei 8.906/1994. II – Os impetrantes não lograram demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto para a defesa decorrente da existência de ‘barreiras’ à comunicação entre o advogado e seu cliente, o que impede o reconhecimento de nulidade, nos termos da reiterada jurisprudência desta Corte. Precedentes. III – No que concerne ao alegado cerceamento de defesa, os impetrantes também não lograram demonstrar a ocorrência de prejuízo concreto para a defesa, o que impede o reconhecimento de nulidade. Aliás, eles nem mesmo instruíram este writ com a cópia da assentada em que foi reinterrogado o paciente RAFAEL FERNANDES, de modo a comprovar a alegada violação ao direito de defesa. IV - Ordem denegada” (HC n. 112.558, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013).



    O acórdão recorrido também está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao concluir que, para o reconhecimento de nulidade por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, na espécie, seria necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Assim, por exemplo:



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual Penal. Audiência de inquirição de testemunhas de acusação realizada sem a presença da paciente. Alegado cerceamento do direito de defesa. Não ocorrência. Ato realizado com a presença do defensor constituído. Inexistência de prejuízo. Precedentes. Ordem denegada. 1. Consoante se infere dos autos, a audiência de inquirição de testemunhas de acusação foi realizada sem a presença da paciente, porém com a presença de seu defensor, de modo que inexiste o alegado cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que não configurado o prejuízo apontado. Precedentes. 2. Ordem denegada” (HC n. 130.328, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.5.2016).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INVERSÃO TUMULTUÁRIA DO PROCESSO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 1. As alegações defensivas não apontam de modo preciso, como exige a jurisprudência pátria, os reflexos negativos do ato reputado coator para a ampla defesa e o contraditório. 2. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.539-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).



    Confiram-se as decisões monocráticas proferidas no RHC n. 1363025, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.10.2022 e no RHC n. 210.267, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 22.11.2022.



    7. Rever o entendimento adotado pelas instâncias precedentes, quanto à inexistência de prejuízo concreto para a defesa na espécie, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo e do conjunto fático-probatório. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.492/1986. SUSCITADA AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO. IMPROCEDENTE. CONEXÃO COM O DENOMINADO ‘CASO BANESTADO’. VINCULAÇÃO AO HC 106.074. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ARTIGO 69, CAPUT, RISTF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. TEMA 424. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO AI 742.460. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PROPORCIONALIDADE DA PENA. COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.271.237-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ATUAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada violação aos dispositivos tidos por violados, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão recorrido, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.353.437-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 316 DO CPB). ALEGADA NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.170.589-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora